Tribunal: TJPA
Processo: 0008806-12.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008806-12.2017.8.14.0083

APELANTE: KAIRO PINHEIRO DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO
SIMPLES.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1.
A existência de vetor negativo autoriza o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal – Súmula 23 do TJ/PA.

2.

A pena imposta ao Réu obedeceu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, gerando reprimenda ideal para punição e repressão da conduta criminosa.

3.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
KAIRO PINHEIRO DE FREITAS

contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de: 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

“
O Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça de Curralinho-PA, ofereceu denúncia, no dia 15/12/2017, contra KAIRO PINHEIRO DE FREITAS, qualificado à fl. 02, pela prática do crime de Roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º,inciso I, do Código Penal Brasileiro, ao fundamento de que o denunciado, no dia13/12/2018, por volta de 02h30min, adentrou na residência das vítimas e, mediante grave ameaça exercida com um terçado, subtraiu de lá 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).”.
Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, caput, do CP.

No ID 4355122, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a redução da pena corpórea para o mínimo legal (ID 4355124).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4355125).

No ID 4355126, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
redução da pena para o mínimo legal.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base do roubo para o mínimo legal
, por entender que os vetores negativados pelo magistrado o foram ilegalmente.

Vejamos a dosimetria:

“
Crime de Roubo previsto no art. 157 do Código Penal1. Circunstâncias judiciais (art. 59, CP) a) culpabilidade: deve ser atribuído no vetor mínimo, considerando que o réu não excedeu o

grau de reprovabilidade da conduta delituosa; b) antecedentes: não pode ser considerado desfavorável, pois o réu apesar de responder a

outros processos criminais na Comarca, é considerado tecnicamente primário; c) conduta social: é desfavorável, pois é envolvido em outras atividades criminosas, havendo

notícias de que seu comportamento social é nocivo e antisocial; d) personalidade: é desfavorável, pois demonstrou que não respeita as leis e o patrimônio

alheio, além de ter sua personalidade voltada para a prática de delitos; e) motivos: são sempre desfavoráveis, pois o motivo dos crimes contra o patrimônio é

sempre se locupletar ilicitamente a fim de obter vantagem econômica; f) circunstâncias: são desfavoráveis, pois o crime foi cometido durante a madrugada e com

invasão de domicílio, ut
i
lizando-se ainda de arma branca (faca) para ameaçar as vítimas; g) consequências: são desfavoráveis, pois o delito além de causar transtornos e prejuízos

para as vítimas, também gera sensação de medo e insegurança na população local; h) comportamento da vítima: pode ser considerado desfavorável ao réu, pois as vítimas em

nada contribuíram para a prática do delito.

2. Dosimetria da Pena (art. 68, CP)

O juízo de reprovabilidade da conduta, diante dos elementos acima analisados, aponta

necessidade de fixar a pena base acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 06

(seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Quanto à segunda fase da aplicação da pena, verifico a incidência de duas atenuantes

genéricas do art. 65, do CP, quais sejam: “I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na datado fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença”; e “III – ter o agente: d)confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”. Diante disso, atenuo

a pena em 06 (seis) meses e 10 (vinte) dias- multa para cada uma.

No tocante a terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de diminuição e

aumento de pena, uma vez que foi afastada a majorante do inciso I, do §2ª, do art 157, do

CPB, conforme exposto na fundamentação.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

Outrossim, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao

tempo da infração, diante da situação econômica do réu (ex vi arts. 49, §1º e 60, do CP), a

ser pago em favor do Fundo Penitenciário, dez dias após o trânsito em julgado deste

decisum, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Penal Brasileiro.
”

Vê-se claramente que, apesar do magistrado ter se equivocado na valoração dos vetores: conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima (há sumula a respeito do tema – Súmula 18/TJPA), não há como fixar a pena-base do Réu no mínimo legal de 4 (quatro) anos, como requer a defesa, pois basta um vetor negativo para legitimar sua fixação acima dele, e no presente caso, das 8 circunstâncias 6 foram consideradas desfavoráveis e ainda assim o magistrado fixou a pena em 6 anos, ou seja, abaixo do médio, quando o poderia ter feito entre os graus médio e máximo, o que tornou a pena, mesmo com os equívocos em alguns vetores proporcional ao fato praticado, até porque as circunstâncias do crime permanecem negativas, já que o Réu utilizou-se de um terçado para ameaçar as vítimas dentro de sua própria casa e tal fato não pode elevar a pena como qualificadora mas o pode como circunstância na primeiraa faase da dosimetria.

Em sendo assim, não vejo qualquer ilegalidade no arbitramento da pena-base em 6 anos de reclusão, ou seja, entre os graus mínimo e médio, reforçado pela Súmula 23/TJPA, que legitima a fixação da pena-base acima do mínimo pela existência de pelo menos 1 vetor negativo, cujo patamar não obedece critérios objetivos, ficando ao livre convencimento do julgador.

Na segunda fase, não houve ilegalidades, já que foram reconhecidas ao Réu as atenuantes da menoridade e confissão, implementadas em
6 meses para cada uma, e que redundou na pena final de 5 anos
de reclusão.

Desta forma, conclui-se que não há ilegalidade na
reprimenda i
mpugnada, agindo o magistrado
,

mesmo que de forma oblíqua,
dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 28/07/2021